Tribunal: TJDFT
Processo: 0745351-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A prisão foi decretada após o paciente permanecer foragido por aproximadamente oito anos desde os fatos que ensejaram a ação penal, os quais remontam ao ano de 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão de suposta ausência de contemporaneidade dos requisitos da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva mantém-se justificada para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do crime, caracterizada pelo uso de arma de fogo em via pública, o que demonstra desapego pela segurança social.
A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal justifica-se, considerando que o paciente permaneceu foragido e somente foi localizado em outra unidade federativa muitos anos após os fatos, evidenciando fuga do distrito da culpa.
A contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva refere-se às razões atuais para a custódia cautelar, e não necessariamente à data do delito.
As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes motivos concretos para sua manutenção.
Inviabilidade de medidas cautelares alternativas à prisão, pois estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva se justifica na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, especialmente quando o acusado se encontrava foragido, evidenciando risco de fuga. 2. A análise de contemporaneidade da custódia cautelar deve considerar a persistência dos motivos que fundamentam a prisão, ainda que o crime tenha ocorrido em tempo passado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121, §2o, incisos I e IV; CF, art. 5o, inciso LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.743/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 819.176/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/08/2023; TJDFT, Acórdão 1706233, rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023.